Tribunal: STF
Processo: RE 605984
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TURMA DIVERSA. IDENTIDADE DE RELATOR. ASPECTO FORMAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A discussão acerca de eventual ofensa ao princípio do juiz natural, em seu sentido formal, envolveria a análise da legislação infraconstitucional, de forma que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 




II - A verificação de qualquer prejuízo às partes em razão de possível afronta ao princípio do juiz natural, tendo em vista o seu aspecto teleológico, demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




III - Agravo regimental improvido.